Tribunal: CARF
Processo: 19515.721049/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S1-C3T1
Processo no
19515.721049/2019-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.187 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até que os processos do qual este decorre sejam julgados em definitivo no CARF.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1301-001.186, de 21 de fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo
19515.721048/2019-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-94.414, da
10a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pelo acórdão
recorrido:
1. DO AUTO DE INFRAÇÃO
Este processo trata de auto de infração lavrado para a constituição de créditos tributários
de CSLL dos anos-calendário de 2015 e 2017.
Fl. 322
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721049/2019-46
No “Termo de Verificação Fiscal – CSLL”, a fiscalização relata que, de acordo com as
informações do e-Sapli – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL (fls. 83 a 94), a contribuinte não dispunha de saldo de bases
de cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores compensável com a base de
cálculo da CSLL apurada em 31/12/2015 e 31/12/2017, em face de autuações
formalizadas nos processos administrativos de números 16561.720234/2016-27,
16561.720241/2016-29,
16561.720248/2016-41,
16561.720132/2017-92
e
16561.720154/2017-52.
Informa que as autuações referentes aos anos-calendário 2011 e 2012, tiveram como
consequência a alteração dos saldos de bases de cálculo negativas de CSLL de períodos
anteriores, no sistema e-SAPLI, conforme demonstrado abaixo:
(...)
Alega a fiscalização que as bases de cálculo negativas de CSLL não poderiam ter sido
utilizadas pela contribuinte nas compensações da base de cálculo da CSLL em
31/12/2015 e 31/12/2017 em razão de não serem líquidas e certas.
Argumenta que, caso o fisco aguardasse as decisões definitivas nos processos citados,
poderia eventualmente ocorrer a decadência em relação aos créditos tributários
decorrentes do excesso de base de cálculo negativa compensada. Assim, sustenta ser
necessário o lançamento de ofício a fim de preservar o direito da Fazenda Nacional.
A fiscalização alega que o valor tributável corresponde à diferença (excesso de base de
cálculo negativa compensada) entre o valores apontados na Escrituração Contábil Fiscal
- ECF e o saldo de bases de cálculo negativas indicado no Demonstrativo da
Compensação de Bases Negativas – Sapli. Esclarece que o valor de R$80.083.817,39,
deduzido do período de apuração 31/12/2017, corresponde à base de cálculo negativa
apurada no ano-calendário de 2016.
(...)
Ante o exposto, foi lavrado ato de infração para constituição dos créditos tributários
abaixo discriminados:
(...)
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, que foi rejeitada pela DRJ, com
base em acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2017
COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL.
A compensação de bases de cálculo negativas de CSLL limita-se ao saldo disponível de
períodos anteriores, apurado de acordo com as informações constantes da Escrituração
Contábil Fiscal - ECF e ajustado pelas alterações efetuadas em outros procedimentos
fiscais, e pelos julgamentos de 1a e 2a instâncias administrativas, quando for o caso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos requisitos legais, é incabível
cogitar a nulidade do auto de infração.
Fl. 323
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721049/2019-46
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da
oficialidade, a administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2017
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese, o
seguinte:
(i) Da Necessidade da Regularização do Processo - Nulidade Da
Formalização do Lançamento - Obrigatoriedade na Unificação dos
Lançamentos de IRPJ e CSLL:
a)
“A Recorrente destacou em sua Impugnação que a cobrança da
CSLL cristalizada no presente Processo Administrativo no
19515.721049/2019-46 foi formalizada conjuntamente com a lavratura de
auto de infração para cobrança de Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (“IRPJ”) no Processo Administrativo no 19515.721048/2019-00,
sendo que ambas exações se referem a exigências de crédito tributário
oriundas de um mesmo sujeito passivo, estabelecidas a partir dos mesmos
elementos probatórios”;
b)
Contudo, segundo a Recorrente, a autuação separada para a
cobrança de IRPJ e de CSLL violaria os princípios da finalidade e da
eficiência dos atos administrativos, razão pela qual ambos deveriam ser
cancelados ou, subsidiariamente, anexados para julgamento conjunto.
(ii) Da Impossibilidade da Exigência do Débito Consubstanciado no Presente
Processo Antes do Término dos Processos Administrativos Vinculados - Falta
de Liquidez e Certeza à Autuação Fiscal:
a.
Os Processos Administrativos que impactaram os prejuízos
fiscais da Recorrente não estariam encerrados, conforme informações
trazidas aos autos;
b.
Assim, “os lançamentos fiscais em questão encontram-se, ainda,
pendentes de decisão definitiva e, portanto, estão sujeitos à alteração, de
modo que a reapuração dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa
levada a efeito naqueles autos não pode embasar a glosa da compensação
realizada pela Recorrente, até que definitivamente constituída”
Fl. 324
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721049/2019-46
c.
Por essa razão, não haveria liquidez e certeza no lançamento, em
violação ao art. 142 do CTN, o que geraria a sua nulidade. Inclusive,
sustenta a Recorrente que eventual modificação da autuação em função
dos resultados dos referidos Processos Administrativos significaria
modificação de critério jurídico;
(iii) Subsidiariamente - Da Possibilidade e Necessidade de Suspensão do
Presente Processo:
a.
Caso não se entenda pelo cancelamento integral da autuação,
seria o caso de sua suspensão até a definição dos Processos
Administrativos mencionados, conforme admitido na Solução de
Consulta Interna Cosit no 8/19 e em analogia com o Código de Processo
Civil.
(iv) Da Impossibilidade da Exigência da Multa de Ofício:
a.
“(...) estando os créditos tributários discutidos nos Processos
Administrativos no 16561.720234/2016-27, 16561.720241/2016-29,
16561.720248/2016-41, 16561.720132/2017-92 e 16561.720154/2017-52
com exigibilidade suspensa no momento do lançamento, não há como
prosperar a imposição da multa de ofício, dada a incerteza da infração à
legislação tributária, razão pela qual este E. Conselho deve determinar o
cancelamento da referida penalidade.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto no dia 03/07/2020 (fls. 237), por
procurador devidamente habilitado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados
da sua intimação a respeito do acórdão (fls. 234). Presentes os pressupostos
formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração (fls. 99/108) lavrado para a
cobrança de IRPJ dos anos-calendário 2015 e 2017, pois o contribuinte teria
compensado valores indevidos de prejuízo fiscal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 93/98), o montante de prejuízo
fiscal dos referidos períodos teria sido alterado em função de lançamentos de
ofício realizados nos Processos Administrativos no 16561-720.234/2016-27,
16561-720.241/2016-29, 16561-720.248/2016-41, 16561/720.132/2017-92 e
16561-720.154/2017-52. Assim, a Fiscalização aplicou o resultado desses
processos para retificar o montante de prejuízo fiscal disponível da Recorrente,
efetuando lançamento para prevenir eventual decadência.
Fl. 325
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721049/2019-46
É relevante verificar, portanto, a situação atual de cada um dos Processos
Administrativos mencionados:
(i)
Processo Administrativo no 16561-720.234/2016-27
Em 10/10/2022, foi publicado o Acórdão no 1302-006.199, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento parcial ao recurso, para exonerar a tributação dos
lucros atribuídos à Holdtotal S/A, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório (relator), Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
votaram por negar provimento ao recurso quanto a tal matéria. Acordam, ainda,
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, para exonerar a tributação dos lucros atribuídos à investida Yguazu
Cementos S/A. Quanto ao recurso de ofício, também, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator), Marcelo Cuba Netto e Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votaram por dar provimento parcial ao recurso,
apenas, para restabelecer a tributação dos lucros atribuídos à investida Loma
Negra Cementos S/A. Designado para redigir o voto vencedor, quanto às
matérias em relação às quais o relator foi vencido, o conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias.
Verifica-se, assim, que o Recurso Voluntário foi parcialmente provido,
cancelando a tributação referente a parte dos lucros, com o desprovimento do
Recurso de Ofício. Tal decisão foi objeto de Embargos de Declaração, os quais
não foram admitidos, conforme decisão de 15/02/2024. Assim, encontra-se
ainda com prazo para a interposição de eventual Recurso Especial.
(ii) Processo Administrativo no 16561-720.241/2016-29
Em 10/05/2019, foi publicado o Acórdão no 1401-003.183, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam, por
unanimidade de votos, em afastar a preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB
e rejeitar as arguições de decadência e, no mérito, dar provimento parcial para (i)
por unanimidade de votos, em negar provimento em relação à incidência de juros
sobre a multa de ofício e vedação ao confisco (ii) por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso em relação à dedutibilidade das despesas com ágio
e na inexistência de base legal para adição na base de cálculo da CSLL das
referidas despesas, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Cláudio de Andrade Camerano. (iii) Por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para afastar a aplicação da multa isolada, vencidos os Conselheiros
Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves.
Fl. 326
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721049/2019-46
Assim, enquanto o Recurso de Ofício foi indeferido, o Recurso Voluntário foi
parcialmente provido. Este acórdão foi objeto de Embargos de Declaração,
acolhidos sem efeitos infringentes por meio do Acórdão no 1401-006.258.
Atualmente, aguarda-se a definição dos Recursos Especiais interpostos tanto
pela Fazenda Nacional quanto pelo contribuinte.
(iii) Processo Administrativo no 16561-720.248/2016-41
Em 19/03/2020, foi publicado o Acórdão no 1402-004.203, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para, i.i) manter os lançamentos de despesas
com glosa de ágio; i.ii) , afastar as alegações acerca da responsabilização
tributária do sucessor na sucessão (Súmula CARF no 113); ii) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário e manter os lançamentos de
multa isolada, vencidos a Relatora e os Conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula Santos de Abreu que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor em relação a esta matéria, o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; iii) por maioria de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro
Correa Dias e Murillo Lo Visco, que davam provimento.
Assim, foi negado provimento tanto ao Recurso Voluntário quanto ao Recurso
de Ofício. Em 28/02/2023, foi publicado o Acórdão no 9101-006.473, proferido
pela C. 1a Turma da CSRF:
Acordam os membros do colegiado, : (i) por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial em relação à matéria “multas isoladas”; e (ii) por maioria de
votos, não conhecer do Recurso Especial em relação à matéria “amortização de
ágio/laudo extemporâneo”, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento.
No mérito, por voto de qualidade, na parte conhecida, acordam em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Em 14/07/2023, Os Embargos de Declaração opostos não foram admitidos.
Aguarda-se o encerramento do referido PAF neste Carf.
(iv) Processo Administrativo no 16561/720.132/2017-92
Em 31/12/2021, foi publicado o Acórdão no 1301-005.817, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no.
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa,
Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam
Fl. 327
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721049/2019-46
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
Deste modo, o Recurso Voluntário interposto naqueles autos foi integralmente
provido, com o cancelamento das autuações de IRPJ e de CSLL. Em face do
referido acórdão, a PGFN interpôs Recurso Especial, provido nos seguintes
termos pela 1a Turma da CSRF:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame de matérias
alegadas em Recurso Voluntário acerca da incidência do art. 10 do Tratado
Brasil Argentina relativo a dividendos e à compensação do imposto pago no
exterior, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano
Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic que votaram por negar provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão.
Aguarda-se, no momento, análise de Embargos de Declaração opostos em face
do referido acórdão.
(v)
Processo Administrativo no 16561-720.154/2017-52
Em 11/05/2023, foi publicado o Acórdão no 1301-006.317, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam os membros, por voto
de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso, que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Iágaro Jung
Martins.
Assim, foi negado provimento tanto ao Recurso de Ofício quanto ao Recurso
Voluntário. Aguarda-se, tão somente, definição do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
A partir do cenário descrito, é evidente que os Processos Administrativos
mencionados ainda não foram decididos de forma definitiva neste Carf. Com
isso, os lançamentos de ofício que resultaram na modificação dos prejuízos
fiscais utilizados pela Recorrente ainda estão sendo avaliados, sendo incertas as
consequências que referidos processos podem trazer aos prejuízos fiscais
utilizados pela Recorrente nos anos-calendário 2015 e 2017.
Além disso, entendo temerário aplicar os resultados atuais dos referidos
processos. Não se sabe se as cobranças mantidas serão canceladas ou se as
glosas já revertidas retornarão.
Trata-se, assim, de evidente caso de prejudicialidade externa, em que a solução
de um Processo Administrativo depende do julgamento de outra causa, nos
termos descritos pelo art. 313, V, “a”, do CPC. Nestes casos, admite-se eventual
Fl. 328
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721049/2019-46
sobrestamento do processo, conforme definido na Solução de Consulta Interna
no 8/19:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROCESSOS
CONEXOS. PREJUDICIALIDADE. RITOS. REUNIÃO DE PROCESSOS.
SUSPENSÃO DE PROCESSOS. Em prol da eficiência do contencioso
administrativo, podem as autoridades julgadoras se valer da legislação processual
civil ─ ainda que não lhes seja impositiva ─ para promover a reunião de
processos para julgamento conjunto, se sob o mesmo rito processual e conexos,
ou suspenderem o seu andamento, por prazo razoável, para as situações de ritos
distintos e prejudicialidade externa. Dispositivos Legais: arts. 54 a 63 e 313 Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.
Inclusive, essa solução já foi aplicada em oportunidades semelhantes, conforme
Resolução no 1402-000.466 (Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone, Sessão de
18/10/2017).
Portanto, voto por determinar o sobrestamento deste Processo Administrativo,
com a sua devolução à Secretaria da Câmara, até que sejam proferidas decisões
definitivas neste Carf nos Processos Administrativos no 16561-720.234/2016-
27, 16561-720.241/2016-29, 16561-720.248/2016-41, 16561/720.132/2017-92
e 16561-720.154/2017-52.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento
até que os processos do qual este decorre sejam julgados em definitivo no CARF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Fl. 329
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16307.WCNH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 26/03/2024 18:01:10 por Rafael Taranto Malheiros.
Documento assinado digitalmente em 26/03/2024 18:01:10 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.16307.WCNH
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BEFE3A156D8F3B832B9733E4A1871D315D7BE21E434F320A333E73CA594E6603
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19515.721049/2019-46. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.